Tribunal: TCU
Processo: 005.977/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Mirtes Magalhães Duarte, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - assentada em decisão administrativa - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.